Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Larissa Costa de Moraes Pessoa em face da decisão[1] que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal e pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal consubstanciado em sua eliminação do certame de admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães, destinado ao provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde Médicos, Dentistas e Veterinários, por não ter encaminhado a documentação indicada no prazo previsto no edital do concurso, indeferira a liminar que reclamara almejando que lhe fosse disponibilizado link para carregamento dos documentos exigidos pelo edital pelo prazo adicional de 32 (trinta e duas) horas, como forma de se permitir sua continuidade no certame, assegurando-lhe prosseguir nas demais etapas do certame. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em consonância com o item 3.2 do edital do certame, os candidatos convocados deveriam preencher de forma online o formulário para ingresso na corporação militar e realizar o envio da documentação relativa à sindicância da vida pregressa e investigação social, no período compreendido entre as 9h (nove horas) do dia 15/01/2024 até às 17h (dezessete horas) do dia 19/04/2024, por meio do endereço eletrônico “https://fic.pem.df.gov.br”. Pontuara o julgado que não evidenciara a agravante que o sistema permanecera indisponível por 32 (trinta e duas) horas, a contar das 9h (nove horas) do dia 15/01/2024, tampouco restara positiva a indisponibilidade nos dias seguintes. Salientara a juíza da causa que, diferentemente do que alegara a agravante, o edital previra que o link para envio dos documentos individualizados seria disponibilizado no sítio eletrônico da Polícia Militar do Distrito Federal e não no site da banca examinadora do concurso. Consignara o julgado singular, ademais, a inviabilidade de se assegurar à agravante prazo adicional para o envio da documentação, em observância o princípio da isonomia, tendo em vista que todos os demais candidatos foram obrigados a observar as datas previstas no edital do certame. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que se inscrevera no processo seletivo para admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães, destinado ao provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde Médicos, Dentistas e Veterinários, e, não obstante tenha logrado aprovação nas fases antecedentes, restara reprovada na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social por não ter apresentado os documentos exigidos no prazo previsto no edital que regula o certame. Defendera a ilegalidade de sua eliminação, tendo em vista que a banca examinadora não disponibilizara o link para envio da documentação necessária na data inicialmente prevista no instrumento convocatório. Assinalara que, em consonância com o edital do certame, os candidatos convocados para a fase de sindicância da vida pregressa e investigação social deveriam apresentar a documentação individualizada no período compreendido entre as 9h (nove horas) do dia 15/01/2024 e as 17h (dezessete horas) do dia 19/04/2024, por meio de link a ser disponibilizado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Apontara que, sem qualquer justificativa ou informação prévia, o link não fora disponibilizado nas datas estabelecidas pelo edital. Noticiara que ingressara no sistema às 9h (nove horas) do dia 15/01/2024, contudo, o link não encontrava-se disponível. Mencionara que, na tarde desse mesmo dia, retornara ao sistema e o link ainda não autorizava o preenchimento de dados e envio da documentação prevista no edital. Pontuara que, no dia seguinte – 16.01.2024 – adentrara ao endereço eletrônico às 9h (nove horas) e 11h30m (onze horas e trinta minutos), contudo, o link necessário para o envio da documentação não permitira o envio dos documentos. Acrescera que vários candidatos enfrentaram idêntica situação. Realçara que somente no dia 19.04.2024 é que tivera conhecimento de que o link fora disponibilizado, a partir das 19h (dezenove horas) do dia 16.01.2024, com mais de 32h (trinta e duas horas) de atraso. Registrara que, na data 19.04.2024, às 17h (dezessete horas), tentara enviar a sua documentação, contudo, o link já encontrava-se indisponível, diante da previsão editalícia. Apontara que, nesse contexto, sobeja impassível a ilação de que o prazo previsto no edital para a apresentação dos documentos relativos à fase da sindicância da vida pregressa e investigação social não fora integralmente cumprido, porquanto o link fora disponibilizado no sítio eletrônico da Polícia Militar do Distrito Federal com 32h (trinta e duas horas) de atraso. Pontuara que, sob essa ótica, seu direito líquido e certo de apresentar os documentos restara violado, diante da ilegalidade nomeada decorrente da inobservância do prazo estabelecido pelo edital. Consignara que, não havendo a banca examinadora do certame e a Polícia Militar do Distrito Federal cumprido a integralidade do prazo fixado pelo edital para apresentação dos documentos, ressoa cabível a sua automática prorrogação, em observância aos princípios norteadores da administração pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e razoabilidade. Asseverara que afigura-se desarrazoado que seja prejudicada por deficiência no sistema eletrônico, devendo a administração do concurso público garantir que todos os concorrentes tenham igualdade de oportunidades, ficando patente que a falha técnica no sistema de envio de documentos rompera esse equilíbrio. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida antecipatória que reclamara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Larissa Costa de Moraes Pessoa em face da decisão[2] que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal e pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal consubstanciado em sua eliminação do certame de admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães, destinado ao provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde Médicos, Dentistas e Veterinários, por não ter encaminhado a documentação indicada no prazo previsto no edital do concurso, indeferira a liminar que reclamara almejando que lhe fosse disponibilizado link para carregamento dos documentos exigidos pelo edital pelo prazo adicional de 32 (trinta e duas) horas, como forma de se permitir sua continuidade no certame, assegurando-lhe prosseguir nas demais etapas do certame. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em consonância com o item 3.2 do edital do certame, os candidatos convocados deveriam preencher de forma online o formulário para ingresso na corporação militar e realizar o envio da documentação relativa à sindicância da vida pregressa e investigação social, no período compreendido entre as 9h (nove horas) do dia 15/01/2024 até às 17h (dezessete horas) do dia 19/04/2024, por meio do endereço eletrônico “https://fic.pem.df.gov.br”. Pontuara o julgado que não evidenciara a agravante que o sistema permanecera indisponível por 32 (trinta e duas) horas a contar das 9h (nove horas) do dia 15/01/2024, tampouco restara positiva a indisponibilidade nos dias seguintes. Salientara a juíza da causa que, diferentemente do que alegara a agravante, o edital previra que o link para envio dos documentos individualizados seria disponibilizado no sítio eletrônico da Polícia Militar do Distrito Federal e não no site da banca examinadora do concurso. Consignara o julgado singular, ademais, a inviabilidade de se assegurar à agravante prazo adicional para o envio da documentação, em observância o princípio da isonomia, tendo em vista que todos os demais candidatos foram obrigados a observar as datas previstas no edital do certame. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pelas autoridades apontadas coatoras decorrente da eliminação da agravante do certame por não ter apresentado a documentação exigida para habilitação no prazo previsto no edital. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada e acertadamente refutada pela decisão agravada. Como cediço, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída, que, no caso, não se divisa, tornando controversos os fatos içados como lastro da pretensão formulada. Nesse compasso, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. É um truísmo que o edital consubstancia a lei interna do certame, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente. Confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo. Alinhadas essas premissas, de conformidade com o prescrito pelas disposições editalícias que nortearam o certame no qual se inscrevera a agravante – Edital no 33/2023 – DGO/PMDF, de 12 de abril de 2023 -, volvido à admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC), destinado ao provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários, compreendia as seguintes fases, a saber[3]: O edital estabelecera, ademais, que os candidatos aprovados nas fases antecedentes seriam convocados oportunamente para apresentarem a documentação exigida para a sindicância da vida pregressa e investigação social, como positiva o item que ora se transcreve[4]: “16. DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 16.1 Serão convocados para a etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, todos os candidatos aprovados na prova Objetiva e Discursiva. 16.1.1 O local, a data e o horário de entrega da documentação, serão divulgados oportunamente no Edital de convocação, podendo conter normas e informações complementares pertinentes” Já no dia 09 de janeiro do corrente ano fora publicado o Edital no 03/2024 – DPG/PMDF, convocando os candidatos aprovados nas fases anteriores do certame para apresentarem os documentos exigidos para a fase de sindicância da vida pregressa e investigação social. Aludida documentação deveria ser apresentada no período compreendido entre as 9h do dia 15/01/2024 até às 17h do dia 19/01/2024, por meio do endereço eletrônico https://fic.pm.df.gov.br. Nesse sentido, é o disposto no item editalício abaixo trasladado[5]: “3. DA CONVOCAÇÃO PARA A SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 3.1. Conforme estabelecido no item 16 do Edital de Abertura no 33/2023-DPG/PMDF, ficam convocados, para a etapa de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, os candidatos aprovados na Prova Objetiva e de Redação relacionados no ANEXO ÚNICO deste Edital; 3.2. Os candidatos convocados deverão realizar o preenchimento online do Formulário para Ingresso na Corporação (FIC) e realizar o envio de cópia digitalizada da documentação da Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social no período das 9h, do dia 15/01/2024, até às 17h, do dia 19/01/2024, por meio do endereço eletrônico https://fic.pm.df.gov.br. 3.3. O candidato deverá encaminhar, por meio do endereço eletrônico fornecido, cópias dos documentos elencados a seguir (...).” Consignadas essas premissas normativas, do cotejo dos autos da ação mandamental subjacente infere-se que a agravante coligira print do sítio eletrônico “https://fic.pm.df.gov.br” positivando que, no dia 15.01.2024, às 17h33m (dezessete horas e trinta e três minutos), o link para envio dos documentos pertinentes à fase individualizada exibia informação no sentido de que que se aguardasse a liberação de preenchimento[6]. Esse indicativo, contudo, não autoriza a ilação de que durante o período das 9hs (nove horas) do dia 15.01.2024 às 19h (dezenove horas) do dia 16 seguinte o sistema encontrava-se indisponível e não permitira o envio da documentação destinada à habilitação da concorrente na fase nomeada. Ora, evidenciara a agravante apenas que, no dia 15.01.2024, às 17h33m (dezessete horas e trinta e três minutos), o link exibia informação para que se aguardasse a liberação de preenchimento, não restando positivada a indisponibilidade do sistema na integralidade do período compreendido, ou seja, entre os dias 15 e 16 de janeiro do corrente ano. Deve ser salientado que a própria agravante reconhecera que, a partir das 19h (dezenove horas) do dia 16.01.2024, já se encontrava funcionando regularmente o sistema para envio da documentação exigida pelo certame. Nesse contexto, a agravante poderia ter encaminhado seus documentos, a partir da data individualizada até às 17h (dezessete horas) do dia 19.01.2024, conforme previsto no edital. Sob essa ótica, ressoa inexorável, não a indisponibilidade do sistema, mas a desídia da agravante, pois, ainda que tenha havido disponibilidade nos dias 15 e 16 de janeiro do corrente ano, lhe sobejavam 3 (três) dias adicionais para o envio da documentação. Conforme pontuado, a agravante permanecera inerte e, mesmo diante da possibilidade de envio de documentos durante o interregno mencionado, em que admitira a regularidade de funcionamento do link, não apresentara os documentos, não podendo ser beneficiada pela sua própria recalcitrância. Em suma, inviável assegurar o direito postulado pela agravante quando positivada a inexistência de qualquer evento impeditivo para que não observasse as normas do edital e enviasse os documentos no prazo indicado. Assinala-se que a previsão editalícia que fixara o prazo para apresentação dos documentos necessários para a sindicância da vida pregressa e investigação social resta revestida de legitimidade, pois desprovida de subjetivismo e discricionariedade, devendo ser observada, ao invés de ser desconsiderada de acordo com a conveniência da agravante, notadamente quando não positivada a indisponibilidade do sistema no período individualizado pela candidata. Ademais, há que ser asseverado que, ainda que fosse possível reconhecer que o sistema ficara indisponível no lapso temporal nomeado, o que não é o caso, conforme pontuado, os demais candidatos conseguiram contornar essa situação e apresentaram os documentos dentro do período fixado pelo edital. Sob esse prisma, não se afigura razoável e legítimo que à agravante seja conferido tratamento à margem do positivado e explicitamente regrado assegurando-lhe prazo adicional para o envio dos documentos. Os prazos, ademais, eram do seu conhecimento, e foram estabelecidos desde o momento da deflagração do certame, conforme pontuado. A despeito de eventualmente ser reconhecida a alegada indisponibilidade do link para a apresentação dos documentos, os candidatos que eventualmente foram prejudicados pela circunstância, mas se conformaram com o havido, restariam tratados de forma diferenciada, pois não seriam contemplados com prazo adicional para exibir os documentos, assegurado à agravante que residira em Juízo. Essa apreensão denuncia que restariam prejudicados e afetados no direito que assiste aos demais concorrentes de serem tratados de forma igual e concorrerem em igualdade de condições com todos os outros participantes do certame, acaso deferida a dilatação de prazo pretendida, e, frise-se, sem justa causa, porquanto não subsiste evidência da indisponibilidade de sistema denunciada nem que se estendera por prazo apto a legitimar a postergação do interregno na forma postulada. O aduzido enseja, então, a constatação de que, infirmada a verossimilhança da argumentação aduzida pela agravante e apurada a carência de plausibilidade do direito que invoca, a antecipação de tutela que reclamara objetivando que lhe seja assegurado prazo adicional para apresentar os documentos ressente-se de sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuía. Elididos esses pressupostos, o provimento antecipatório que vindicara, que, autorizando sua continuidade do processo seletivo, redundaria na sua investidura no cargo mediante a dispensa de tratamento particularizado que não se conforma com a isonomia que deve pautar os certames seletivos, não está revestido de caráter meramente instrumental, resta carente de sustentação, devendo ser indeferido como forma de ser resguardada a lisura do certame e os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativas. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 185015233 - Pág. 1/2 (fs. 86/87) – mandado de segurança. [2] - ID Num. 185015233 - Pág. 1/2 (fs. 86/87) – mandado de segurança. [3] - ID Num. 184968074 - Pág. 4 (fl. 66) – mandado de segurança. [4] - ID Num. 184968074 - Pág. 9/10 (fls. 71/72) – mandado segurança. [5] - ID Num. 184836103 - Pág. 2 (fl. 52) – mandado de segurança. [6] - ID Num. 184695770 - Pág. 1 (fl. 43) – mandado de segurança.